Tribunal: TJMT
Processo: 1021920-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021920-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), GESUINO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 487.973.161-72 (AGRAVANTE), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA ESCASSEZ DE RECURSOS – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Os documentos acostados com a petição de interposição do agravo, bem como aqueles juntados posteriormente, especialmente os extratos bancários, revelam movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1021920-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GESUINO BRITO DO NASCIMENTO

AGRAVADA:

TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
GESUINO BRITO DO NASCIMENTO
contra decisão monocrática de minha lavra proferida no Id. 300324874, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, determinou a intimação do agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4º, do CPC).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento do pedido contraria o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 98 do Código de Processo Civil, os quais garantem o acesso à justiça mediante assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Argumenta que, sendo pessoa física, sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), e que eventual indeferimento do pedido somente poderia ocorrer com base em decisão judicial devidamente fundamentada em elementos concretos que comprovem sua capacidade financeira.

Aponta que a renda líquida mensal de R$2.850,19 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais e dezenove reais) estaria abaixo do patamar de três salários-mínimos, comumente utilizado como referência para a concessão do benefício. Destaca, ainda, a ausência de impugnação ao pedido por parte da agravada, o que reforçaria a plausibilidade da alegação de hipossuficiência, citando jurisprudência do TJDFT e posicionamento do CNJ nesse sentido.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, cuida-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por Gesuino Brito do Nascimento no bojo do agravo de instrumento interposto nos autos da ação de origem.

O recorrente invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Contudo, conforme já pontuado na decisão anterior (Id. 300324874), essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

Pois bem.
A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

No caso em apreço, foi oportunizada à parte agravante a juntada de documentos que comprovassem sua alegada penúria financeira. Contudo, tanto os documentos que acompanharam a interposição do agravo, quanto aqueles posteriormente juntados na manifestação de Id. 299505879,
não evidenciam a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
.

Com efeito, os extratos bancários (Id. 299505884), abrangendo o período de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, demonstram movimentações financeiras significativas, com recebimento de salários superiores a R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em duas ocasiões (17/12 e 23/12), além de múltiplas transferências por PIX a terceiros e pagamentos diversos, incluindo consumo em restaurantes, postos de combustível e transferências para contas vinculadas ao próprio requerente.

Ademais, a própria fatura de energia elétrica juntada (Id. 299505891), no valor de R$377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), indica um padrão de consumo compatível com renda superior à faixa presumida para configuração de hipossuficiência. Há ainda boletos e outros comprovantes de pagamento (Ids. 299505885, 299505887 e 299505888) que, embora demonstrem despesas, não comprovam de forma cabal a alegada escassez de recursos.

Assim, inexiste comprovação objetiva e robusta da situação de miserabilidade jurídica, de forma que não se mostra possível deferir o benefício da justiça gratuita à parte agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

No mais, intime-se o agravante para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção (CPC, art. 1.007, caput e § 4º).

Caso realizado o recolhimento no prazo assinalado, determino a imediata conclusão dos autos para apreciação do pedido de tutela de urgência recursal ainda pendente de exame.

Registro, de outro lado, que a repetição das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício das penalidades dos art. 1.026, §2º e art. 80 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025